Tribunal: TJPA
Processo: 0011620-63.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011620-63.2016.8.14.0040

APELANTE: JHONATA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE PELA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DE FUNDADA SUSPEITA. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. ATENUANTE DA MENORIDADE. ÓBICE PELA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DECLARADA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico de entorpecentes.

2.
Fato relevante.
A defesa técnica do réu arguiu ser a busca pessoal carente de fundada suspeita, portanto, ilícita, e assim requer a nulidade das provas. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a reforma da pena com a redução da pena-base na segunda fase do cálculo abaixo do mínimo legal pela atenuante da menoridade penal.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e ausência de justa causa; (ii) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (iii) na dosimetria pretende a redução da pena-base aquém do mínimo legal pela aplicação da atenuante referente à menoridade penal.

III. Razões de decidir:

4. A inteligência do art. 244 do CPP preceitua que a busca pessoal independerá de mandado judicial quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Busca pessoal realizada em praça pública, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes devido às inúmeras informações populares que levaram à diligência policial no local. Várias pessoas revistadas. Drogas apreendidas sob a posse apenas do APELANTE que as escondia dentro da boca, situação percebida pelos policiais da ronda, por conta da dificuldade ao falar. Fundada suspeita devidamente configurada ainda pelas circunstâncias fáticas que levaram à lavratura do Auto de Prisão em flagrante.

5. Condenação amparada por elementos de prova robustos, coerentes e harmônicos. Auto de prisão em flagrante, depoimentos policiais convergentes e uníssonos que possuem o mesmo valor probatório. Ausência de indícios mínimos de parcialidade que levasse ao descrédito dos depoimentos.

6. Impossibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal por óbice da Súmula 231 do STJ.

7. A ausência de antecedentes criminais, de reincidência e de provas de que se dedicava a atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa à época dos fatos justifica o reconhecimento, de ofício, da minorante referente ao tráfico privilegiado.

8. Uma vez reduzida a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e diante da menoridade penal à época dos fatos delitivos, impõe-se a extinção da punibilidade pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

9. Pedidos improcedentes. Recurso improvido. De ofício, reconhecer a minorante referente ao tráfico privilegiado e declarar extinta a punibilidade pela prescrição.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ - AgRg no RHC: 186219 GO 2023/0307360-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA.

STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA.

TJ-CE - HC: 06387631320228060000 Fortaleza, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Câmara Criminal.

TJ-MG - APR: 10394170085374001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 31/03/0019

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 240, §2º; CPP, art. 244; Súmula 231/STJ; Lei nº 11.343/06, §4º do art. 33; CP, V, do art. 109; CP, art. §1º, do art. 110.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
De ofício
, RECONHECER a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para reduzir a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Consequentemente, declarar extinta a punibilidade do apelante, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, fundamentada nos artigos 109, V, 110, caput e § 1º, e 115, todos do Código Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
5.

Julgamento presidido pel
a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0011620-63.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JHONATA DA CONCEIÇÃO (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: EXMº SR. JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por
Jhonata da Conceição

(d.n. 11.02.1998)
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), a ser cumprida em regime inicial
semi-aberto
.

Oferecimento da denúncia - 10.11.2016 (id 20028025)

Citado - 28.03.2017 (id 20028027, p. 12). Resposta escrita - dia 05.06.2017 (id 20028027, fls. 14/15).

Recebimento da denúncia - 12.07.2017 (id 20028027, fl. 18).

Alegações finais do
dominus litis

- (id 20028028, fls. 2/3). Alegações finais da defesa - 26.11.2020 (id 20028028, fls. 4/9).

Sentença condenatória - 08.07.2021 (id 20028028, fls. 12/19).

Recurso de Apelação - 13.08.2023 (id 20028047). Suscitada a preliminar de nulidade da prova por ausência de justa causa para a busca pessoal. No mérito aduz a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pretende a reforma da pena com o reconhecimento e aplicação da atenuante referente à menoridade penal com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Contrarrazões pelo total improvimento - 10.10.2023 (id 20028049).

A Procuradoria de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso - 04.07.2024 (id 20511151).

É o relatório. À revisão,

com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos e objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO

A defesa pretende seja declarada a nulidade das provas colhidas desde a abordagem policial, sob a alegação de que esta ocorreu sem fundada suspeita, sem mandado judicial e baseada unicamente num pré-julgamento dos policiais militares, o que violaria preceitos constitucionais e infraconstitucionais como a inviolabilidade à intimidade e à vida privada, bem como o art. 244 do Código de Processo Penal.

Adianto que
não vislumbro qualquer vício capaz de macular e ensejar a declaração de nulidade da busca pessoal perpetrada. Vejamos:

De acordo com os arts. 240 e 244, ambos do CPP, tanto a busca pessoal quanto a abordagem policial são meios de provas processuais de natureza acautelatória e coercitiva,
verbis
:

Art. 240 - A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (...)

Art. 244 -
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Normalmente se consubstanciam por atos rotineiros praticados por policiais com duas finalidades principais:
para a preservação da segurança pública nos locais em que ela foi perturbada ou poderá vir a ser e para se obter provas, indícios e elementos de convicção
.

Em resumo, são meios cujo objetivo principal é evitar o recrudescimento da criminalidade. Apesar de tamanha importância para a garantia do direito à segurança e à paz social e mesmo diante do avanço do tráfico de entorpecentes, o que mais se tem visto é conceitos genéricos que privilegiam direitos individuais em detrimento de toda uma coletividade e que tentam a todo custo desacreditar o trabalho da polícia e torná-los instrumentos ilegítimos e ilícitos, a ponto que se chegar a cogitar que, talvez, melhor seria logo legalizar a venda de entorpecentes de uma vez.

Segundo trechos extraídos da sentença:

THIAGO TAPAJÓS BRAZ
narrou em juízo que recebiam várias denúncias de venda de drogas na quadra de esportes da praça. Que no dia abordaram aproximadamente 15 indivíduos que estavam no local, e o acusado estava com dificuldades para falar, momento em que verificaram que tinha 4 ou 5 trouxinhas de maconha na boca do réu. Que só com o acusado encontraram drogas. Que o réu informou que a droga era para seu consumo. Que as denúncias eram de venda de drogas, mas não apontando o réu como sendo a pessoa que vendia. Que não verificaram se houve alguma movimentação de venda antes da abordagem. Que na delegacia, em uma revista mais minuciosa, encontraram no ânus do acusado uma embalagem de fumo "marata" contendo crack. Que o acusado não possuía qualquer objeto que auxiliasse no uso da droga.

JOHNATAN LEON PIRES FERREIRA
narrou em juízo que em procedimento de rotina abordaram o acusado na praça do bairro Popular, que não se recorda quantas pessoas tinham na praça. Que ao abordar o acusado perceberam que ele tinha alguma coisa na boca, momento em que viram que se tratava de substância entorpecente, mas não se recorda qual era. Que não se recorda o que o acusado falou na hora da abordagem, mas que lembra que foi encontrada outra porção de droga com acusado na revista feita na sede da delegacia.

Em Juízo (mídias de id 20028030 a 20028040), os policiais acima confirmaram com firmeza, coerência e riqueza de detalhes seus depoimentos prestados perante autoridade policial e foram enfáticos ao afirmar que o local onde o APELANTE foi flagrado (praça de esportes) é conhecido como ponto de venda de entorpecentes (tráfico), o que levou a polícia a realizar as patrulhas na região. Informaram que durante a abordagem várias pessoas foram revistadas, mas somente o APELANTE estava com droga dentro de sua boca. Perceberam porque estava com dificuldades de falar, portanto, entendo, sim, configurada a fundada suspeita apta a amparar a busca pessoal.

Segundo se extrai dos autos, entendo que a apreensão da droga ocorreu em indivíduo sob flagrante ilícito, que ocultava a droga dentro da boca, sabendo-se que diante das circunstâncias do caso concreto, independe da prévia expedição de mandado judicial para sua execução, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal, afinal, entender de forma contrária, ou seja, que diante das circunstâncias fáticas num flagrante de delito decorrente de uma abordagem rotineira a polícia necessite de um mandado judicial para agir de forma efetiva e preventiva é retroceder de forma inconteste no combate à criminalidade e inviabilizar todo o trabalho policial, priorizando direitos individuais em detrimento dos direitos de toda uma coletividade que clama por segurança pública.

Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL . FUNDADAS RAZÕES. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O art . 244 do CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
. 2. In casu, o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada porque o paciente demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial e mudou bruscamente de direção, o que chamou a atenção dos policiais que perceberam um volume anormal por dentro de suas vestes. Ao realizarem a abordagem, os militares identificaram que o paciente trazia consigo grande quantidade de drogas - "90 comprimidos de ecstasy, 37 porções de maconha, pesando 90,523g e 26 porções de cocaína, pesando 29,475g" - pronta para difusão ilícita a varejo.Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparadas pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809 .283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).Ademais, o reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não restou demonstrado no caso em análise. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 186219 GO 2023/0307360-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. TESES DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE . NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTITUEM NOVA ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. BUSCA PESSOAL REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 240, § 2º E ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA DE QUE O PACIENTE TINHA CONSIGO COISAS ILÍCITAS. FLAGRANTE REALIZADO DENTRO DAS BALIZAS LEGAIS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ART. 312 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Quanto ao argumento de suposta nulidade da prisão em flagrante, em razão da ilegalidade da busca pessoal, este não merece prosperar, quiçá ser conhecido nesta ação de habeas corpus. É que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do Código Penal, supre todas as nulidades supostamente existentes na prisão em flagrante, haja vista a prisão do paciente estar fundada em nova ordem judicial. 2. A decisão que homologou a prisão em flagrante, proferida na audiência de custódia, analisou a legalidade e regularidade do flagrante delito, não constatando nulidades, sendo proferido UM NOVO DECRETO PRISIONAL, já que a prisão flagrancial foi convertida em preventiva naquele ato. Precedentes. 3. Contudo, no intuito de sanar qualquer eventual nulidade que deva ser analisada de ofício, verifica-se que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia, sendo indeferido o pedido de concessão de liberdade com medidas cautelares. Observa-se, pois, que o paciente foi preso em flagrante após ser realizada busca pessoal, sendo apreendidos aproximadamente com a importância de R$ 5,00 (cinco reais) e com o menor de iniciais I. C. S. J., a quantia de R$ 15,55 (quinze reais e cinquenta e cinco centavos), bem como em uma parede próxima diversos sacos de dindin espalhados por toda a parede contendo as drogas crack, cocaína e maconha sendo encontrado aproximadamente 135 papelotes de cocaína, 122 papelotes de crack, três balinhas de maconha, já divididos e prontos para a comercialização, bem como outras pedras maiores de crack ainda não divididas, além de diversos saquinhos vazios de dindin.
4. A busca pessoal está autorizada pelo ordenamento jurídico no art. 241 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a existência de fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja ocultando objetos ilícitos. Já o art. 244 do CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." 5. No caso ora analisado, a busca pessoal foi realizada após fundada suspeita da composição policial de que o paciente estaria na posse de coisas ilícitas. Isso porque estava em local reconhecidamente como ponto de venda de drogas, na companhia de dois adolescentes, e quando viram a composição policial ficaram muitos nervosos olhando para os lados.
6. O fato de o paciente encontrar-se em local reconhecidamente como ponto de venda de drogas, na companhia de dois adolescentes, somados à circunstância de terem ficado nervosos ao avistarem a composição policial representam fundadas razões para permitir a realização da busca pessoal. Da mesma forma, não ficou comprovado de forma inequívoca a alegação de que o paciente se dirigia para comprar refeição no momento da abordagem, inexistindo nos autos elementos que sustentem a tese defensiva. Precedentes do STF e STJ. 7. Por fim, necessário esclarecer que constam nos autos indícios de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejar o decreto de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. No que se refere ao fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal verifica-se que a autoridade dita coatora apontou na decisão vergastada a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas até o momento, especialmente diante de o paciente ser acusado da prática do crime de tráfico de drogas. 8. Quanto ao periculum libertatis, constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, especialmente diante do histórico criminal do paciente, que já possui condenação por outro crime, sendo extensa a sua ficha criminal. 9. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJ-CE - HC: 06387631320228060000 Fortaleza, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2023)

Some-se ainda o fato de que em nenhum momento da instrução processual, nem mesmo durante a apresentação das alegações finais, a defesa arguiu a ilegalidade da busca pessoal, restringindo-se a requerer a absolvição por insuficiência das provas e pleitear a desclassificação para o crime de uso pessoal.

Assim, constatada a inexistência de qualquer vício capaz de inquinar a abordagem policial que resultou na apreensão de maconha e cocaína, entendo que que a busca pessoal efetuada pelos policiais foi plenamente legítima, não se cogitando a nulidade das provas que desta decorreram, razão pela qual afasto a prejudicial de mérito.

DO MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Razão não lhe assiste.

Autoria e materialidade indubitavelmente comprovadas nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo toxicológico definitivo, Boletim de Ocorrência Policial e testemunhos dos policiais responsáveis pelo flagrante em sede policial e confirmados em juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa e sem apresentar qualquer dissonância que pudesse invalidá-los.

À propósito, quanto ao depoimento dos policiais, ao contrário do que afirma o APELANTE, a jurisprudência se consolidou no sentido de que diante da ausência de dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, seus depoimentos prestados em Juízo quando
uníssonos, coerentes e corroborados por outros elementos de prova,
constituem meios de prova plenamente capazes e idôneos a subsidiar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Tal entendimento é corroborado pela Jurisprudência, conforme se depreende dos julgados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes -
A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack
, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADOS - RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO POR TESTEMUNHA - PALAVRA DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - RECURSO CONHECIDO E NEGADO. - O reconhecimento inequívoco do acusado realizado por testemunha, corroborado pelas demais provas orais e circunstanciais, torna certa a autoria do roubo - No crime de roubo, a palavra da vítima, que descreve com exatidão as circunstâncias quando da execução do crime, quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, constitui elemento probatório de extrema relevância para fins de majoração da pena com fulcro no § 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal, vez que reconhecida a autoria com base no lastro probatório constante dos autos - "
Neste ponto, insta salientar que a credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não se pode entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear uma sentença condenatória. Como é cediço, o depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade"
. (TJ-MG - APR: 10394170085374001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 31/03/0019, Data de Publicação: 10/04/2019)

Em seu parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça assevera:

Na oportunidade, vale notar que o réu foi apreendido em flagrante delito, estando sob posse das drogas, que, ao ver desta Procuradoria de Justiça Criminal, com fulcro na inteligência do art. 302, inc. IV, do CPP, comprova a materialidade delitiva e faz presumir a autoria - neste ponto, invertendo-se o ônus probatório, cabendo ao acusado comprovar que as substâncias ilícitas não eram suas.

Inobstante alegue que a droga apreendida consigo era destinada para consumo próprio, cabe observar que estamos analisando fato-crime com apreensão de diversidade de droga, quais sejam, maconha e crack; outrossim, que fora apreendido em atitude suspeita, em local propício para a traficância, qual seja, praça pública. Como senão bastasse, fora constatado que o réu é contumaz na prática do tráfico de drogas, refletindo a sua periculosidade e o menosprezo ao império da lei.

Vale destacar que o fato de não ter sido flagrado em ato de mercancia não desconfigura o crime de tráfico que pode ser consumado em diversos núcleos verbais como

“
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
”.

No caso, o APELANTE foi encontrado com “trouxinhas” escondidas dentro da boca, sendo possível sua percepção pela dificuldade em falar durante a abordagem policial e, na delegacia ainda foram encontradas mais drogas com o mesmo com características claras de que seu destino era a venda do entorpecente.

Portanto, nem de longe se configura o princípio do
in dubio pro reo
, não havendo reparos ou reforma a atingir o julgado, uma vez que devidamente amparado por um conjunto probatório irrefutável que fora reunido durante a instrução processual, de forma que rechaço a tese aventada.

DA DOSIMETRIA - atenuante da menoridade penal

A defesa postula seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade penal, com a consequente redução da pena-base para aquém do mínimo legal.

De melhor sorte não assiste à defesa.

De acordo com o art. 33 da Lei nº 11.343/06, o crime de tráfico de drogas é punido com pena abstrata de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Durante o cálculo dosimétrico, o Juízo
a quo
condenou o APELANTE à pena-base mínima de 5 (cinco) anos.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade, porém deixou de aplicá-la em homenagem à Súmula 231/STJ.

Observo que nada há que reformar. O procedimento do juízo monocrático está em consonância com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que se encontra em plena vigência, razão pela qual improcedente o pedido por falta de amparo legal. Inúmeros são os julgados nesse sentido.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Em observância ao amplo efeito devolutiva da Apelação, ao reanalisar com maior profundidade as provas constantes dos autos, esta relatoria constata que à época do delito (22.07.2016), o recorrente não possuía antecedentes criminais e, ao contrário do que afirma o magistrado na sentença, não era reincidente.

In casu
, tem-se que o apelante se qualificava, portanto, como primário e portador de bons antecedentes, bem como não há provas de que se dedicava a atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa.

Em sua certidão de antecedentes criminais há o registro de outra Ação Penal nº 0007784-14.2018.8.14.0040, cujo crime capitulado no art. 157, §2º, II, do CP (roubo qualificado), ocorreu posteriormente ao crime ora sob análise.

Deste modo, entendo que deve ser reconhecido o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual,
de ofício
,

adoto a fração em seu grau máximo (2/3),
quantum
de diminuição compatível com as especificidades do caso em tablado, o que resulta a sanção, definitivamente, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Do reconhecimento da prescrição

De acordo com o Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Depois de transitar em julgado sentença final condenatória:

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(grifei)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa

Diante desse contexto, considerando a redução da pena
in concreto
para 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, na esteira do art. 110, § 1º, c/c art. 109, V, do Código Penal.

No caso dos autos, o Apelante ainda era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, o que enseja a incidência do art. 115 do CP, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade.

Jhonata da Conceição - data de nascimento 11.02.1998.

Data dos fatos - 22.07.2016.

Idade à época dos fatos - 18 (dezoito) anos.

Portanto, entre a data de recebimento da denúncia (12.07.2017) e a data em que a sentença tornou-se pública (10.08.2021), transcorreram mais de 4 (quatro) anos e entre a data de publicação da sentença e a data atual já transcorreram mais de 3 (três) anos, logo, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Diante de todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
De ofício
, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e, assim, reduzo a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Consequentemente, declaro extinta a punibilidade do apelante, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, V, 110, caput e § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2025